Tribunal: TJBA
Processo: 8002626-85.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002626-85.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RENIVALDO PATRICIO GALVAO

Advogado(s)
:
HELOISIO FERNANDO DIAS, DENISE GONZAGA DOS SANTOS BRITO, AILA DE SANTANA SANTOS registrado(a) civilmente como AILA DE SANTANA SANTOS, JACKSON DEL REI DE FARIAS

EMENTA:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Policial militar inativo. Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET. Pretensão de majoração para 125% em paridade com o posto de 1º Tenente. Art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001. Resolução COPE nº 153/2014. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus, que condenou o ente público a implantar, nos proventos do autor, policial militar inativo, a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente PM, com pagamento das diferenças retroativas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: i) se é devida a inclusão, nos proventos do policial militar inativo, da CET no percentual de 125%, atribuído ao posto de 1º Tenente PM, em observância ao art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001; ii) se a ausência de intimação do autor acerca da existência de ação coletiva impediria a apreciação da demanda individual.

III. Razões de decidir

3. A desistência de ação individual em face da existência de mandado de segurança coletivo é faculdade da parte, não havendo imposição legal para intimação compulsória do impetrante individual (art. 22 da Lei nº 12.016/2009). Jurisprudência do STJ pacífica nesse sentido (AgInt no RMS 52.086/RS).
4. O art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 assegura ao policial militar, ao passar à reserva remunerada, proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior.
5. A remuneração compreende soldo e gratificações incorporáveis (art. 102 do mesmo diploma). A CET, de caráter incorporável, deve observar os percentuais definidos pelo COPE, que, pela Resolução nº 153/2014, fixou 125% para o posto de 1º Tenente PM.

6. Tendo o autor preenchido os requisitos para a inatividade, faz jus à inclusão do percentual correspondente de 125% da CET, sob pena de violação à integralidade remuneratória prevista em lei.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.016/2009, art. 22; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, 110-B e 110-D.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.